Tribunal: TCU
Processo: 028.834/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 926182 (Objeto: Convocação concurso público Candidato Ampla Concorrência para Vaga PCD.Concurso: 01/2023Carga: Escriturário)

Inteiro teor:
Acórdão 350/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possível irregularidade quanto ao provimento de vagas em concurso público realizado no âmbito do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (Crefito-3), tendo em vista a alegada convocação de candidato da ampla concorrência em detrimento de candidato classificado na lista de pessoas com deficiência (PcD). Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU), em razão da matéria ser de competência desta Corte de Contas, referir-se a responsável sujeito à sua jurisdição e estar acompanhada de indícios concernentes à suposta irregularidade; Considerando que a suposta irregularidade apontada pelo denunciante está associada a possível violação dos princípios constitucionais que regem o concurso público, em especial os dispostos no artigo 37, incisos II e VIII, da Constituição Federal; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal realizou diligência junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região, nos termos do artigo 11 da Lei 8.443/1992, solicitando esclarecimentos sobre a convocação do candidato Adriano dos Santos Torres para a vaga de escriturário em São Paulo, aprovada na ampla concorrência, em vez do próximo candidato da lista de PcD; Considerando que o Crefito-3 esclareceu que o edital do concurso previa, para o cargo em questão, apenas cadastro de reserva para PcD, de modo que o chamamento dos candidatos dessa categoria deveria seguir a ordem estabelecida no subitem 5.1.3 do certame, o qual estipula que os candidatos PcD sejam convocados para a 5a, 21a, 41a, 61a vagas e assim sucessivamente; Considerando que a convocação do candidato Hamilton Marcos Nogueira Dias ocorreu conforme previsto no edital, uma vez que ele foi o 5o convocado na ordem estabelecida para PcD, e que, após sua saída do quadro funcional, não se operou qualquer alteração na ordem de provimento das vagas subsequentes; Considerando que a legislação vigente e a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelecem que a reserva de vagas para PcD visa garantir a inclusão desse público no momento do ingresso no serviço público, mas não cria um vínculo perene entre a vaga e a categoria de provimento, conforme disposto no julgamento do Mandado de Segurança 30.861/DF e no Agravo em Recurso Extraordinário 1.437.411; Considerando que o subitem 5.1.4.1.1 do edital prevê que, na hipótese de desistência de vaga por candidato PcD aprovado antes da posse, o provimento deverá ocorrer com outro candidato da lista específica, situação que não se confunde com a exoneração posterior ao ingresso no cargo, caso em que a vaga retorna à regra geral de provimento; Considerando que a manutenção da vinculação da vaga ao candidato PcD após a posse e eventual saída do cargo criaria um sistema de "cargos carimbados", com impactos práticos na gestão dos quadros funcionais e na previsibilidade das nomeações, além de não encontrar amparo na legislação vigente; Considerando que a jurisprudência desta Corte, bem como do Supremo Tribunal Federal, reforça que a reserva de vagas se aplica no momento da nomeação inicial e que eventuais vacâncias não ensejam convocação obrigatória de candidato da mesma categoria; Considerando, por fim, o posicionamento uniforme da AudPessoal (peças 15 a 17) de que não se verificou, nos autos, qualquer irregularidade na execução do concurso público que justificasse a intervenção do TCU, de maneira a considerar a presente denúncia como improcedente com o arquivamento destes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 235, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o artigo 33 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, para no mérito considerá-la improcedente; b) informar ao denunciante e ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região desta deliberação; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.834/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade jurisdicionada: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (Crefito-3). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.